Tribunal: TJDFT
Processo: 0005240-49.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0005240-49.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, MARCO TULIO SANTANA RIOS, GILVAN ALVES DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LSS COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS DE ILUMINACAO E DECORACAO LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelos réus BENEDITO AUGUSTO DOMINGOS, MARCO TULIO SANTANA RIOS e GILVAN ALVES DE ANDRADE contra a r. sentença de ID 28191798, prolatada nos autos da presente ação de improbidade administrativa ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor dos ora apelantes e também de LSS COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO LTDA-ME. A Lei n. 14.230/2021, alterando substancialmente as normas contidas na Lei n 8.429/1992, destacou[i] expressamente, o caráter sancionatório da Lei de Improbidade, que, em regra, pode permitir eventual aplicação do princípio da retroatividade da norma sancionatória mais benéfica. Dessa forma, em estrita obediência ao comando exarado no artigo 10 do Código de Processo Civil e considerando a ocorrência de fato superveniente à r. sentença guerreada, intimem-se as partes para se manifestarem sobre as alterações promovidas na Lei de Improbidade, no que interessa aos presentes autos. Publique-se. Intimem-se. [i] § 4o Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Brasília, 9 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora